Tribunal: TJBA
Processo: 0373199-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0373199-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: LUIS CARLOS FERREIRA DE MATTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo: (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, ante a ausência de contrato; (iii) o afastamento da capitalização mensal; (iv) a nulidade da cobrança de TAC, TEC e tarifa de cadastro; e (v) a repetição do indébito em dobro. A sentença foi integralmente mantida.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:

(i)
definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual bancária;

(ii)
estabelecer a taxa de juros remuneratórios aplicável diante da ausência do contrato (Súmula 530/STJ);

(iii)
verificar a possibilidade de capitalização mensal de juros sem pactuação expressa;

(iv)
examinar a legalidade da cobrança de TAC, TEC e tarifa de cadastro em contrato firmado após 30/04/2008;

(v)
determinar a forma de repetição do indébito, considerando a modulação de efeitos no EREsp 1.413.542/RS (STJ).

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual bancária atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC; Súmula 297/STJ), especialmente diante da ausência do instrumento contratual, que reforça o desequilíbrio informacional e impede a verificação dos encargos exigidos.

4.

A falta de apresentação do contrato impede a comprovação da taxa de juros pactuada, impondo a incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme determina a Súmula 530/STJ e precedentes da Quinta Câmara Cível.

5.

A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa (Súmula 539/STJ). Ausente o contrato, não há suporte para sua cobrança, sendo correta a exclusão do encargo.

6.

As tarifas bancárias de TAC e TEC são consideradas abusivas em contratos firmados após 30/04/2008, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 565/STJ. Não havendo comprovação de fundamento regulatório para sua cobrança, correta a declaração de nulidade.

7.

A repetição do indébito deve observar a modulação definida no EREsp 1.413.542/RS: a partir de 31/03/2021, é devida em dobro independentemente da má-fé, desde que ausente engano justificável. No caso, a instituição financeira não comprovou justificativa plausível, mantendo-se a devolução em dobro.

8.

Os honorários foram corretamente fixados e devem ser majorados em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação
.

Teses de julgamento:

1.

A ausência do contrato bancário impede a comprovação da taxa de juros pactuada, impondo a aplicação da taxa média de mercado (Súmula 530/STJ).

2.

A capitalização mensal somente é admissível quando expressamente pactuada; inexistente o contrato, o encargo deve ser afastado.

3.

É abusiva a cobrança de TAC, TEC e tarifa de cadastro em contratos celebrados após 30/04/2008 (Súmula 565/STJ).

4.

A repetição do indébito é devida em dobro para cobranças realizadas após 31/03/2021, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS, desde que ausente engano justificável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e V; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§2º e 11; Resolução CMN 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 530, 539 e 565; STJ, EREsp 1.413.542/RS; Quinta Câmara Cível do TJBA, Apelações 8000112-04.2022.8.05.0111 e 8030504-97.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0373199-13.2013.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,
BANCO SANTANDER (BRASIL)
,

e como
APELADO,
LUIS CARLOS FERREIRA DE MATTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.